Tribunal: TJBA
Processo: 0302732-32.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302732-32.2014.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Jesus de Almeida Moura Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO DE ÓBITO. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL E DE DISTRIBUÇÃO DA COMARCA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE OPORTUNIZANDO A ADOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS POR MEIOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º DO CPC/2015. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n° 0302732-32.2014.8.05.0079, em que figuram como Recorrente o ESTADO DA BAHIA e Recorrido JESUS DE ALMEIDA MOURA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator